Tribunal: TJES
Processo: 5001772-11.2023.8.08.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001772-11.2023.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
SUSCITADO: PARTE NÃO DEFINIDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. TENTATIVA DE FIXAÇÃO DE TESE CONCERNENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INCIDENTE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NÃO ADMITIDO. 1) Ao inovar no sistema processual civil brasileiro, a Lei n. 13.015/2015 objetivou fortalecer o sistema de precedentes judiciais, determinando assim que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, CPC/15). 2) Dentre os mecanismos adotados pelo legislador com esse escopo, tem-se a previsão legal do IRDR, procedimento de cunho objetivo que visa a fixação de tese vinculante, a fim de que casos semelhantes, com alto índice de repetição, sejam decididos de forma equânime, fortalecendo assim, a isonomia e a segurança jurídica de nosso ordenamento jurídico. 3) Consoante a literalidade do art. 976 do Código de Processo Civil, a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas depende da comprovação simultânea da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 4) Ainda que, por óbvio, já que se trata de incidente processual, a instauração do incidente esteja condicionada à existência de um processo subjetivo, certo é que tal instituto tem como condão viabilizar o debate acerca de questões exclusivamente de direito; discussão essa que culminará na fixação de tese com potencial de ser escalada. 5) A concessão da gratuidade de justiça perpassa pela comprovação da necessidade da parte, decorrente de sua insuficiência de recursos, como se depreende da Constituição Federal de 1988 e do Código de Processo Civil. 6) A questão alusiva ao deferimento da justiça gratuita não pode ser entendida como questão unicamente de direito, haja vista que remete, por excelência, à análise das circunstâncias fáticas e das provas apresentadas em cada processo em si considerado. 7) A fixação de tese no sentido pretendido pela Requerente, com a concessão automática da gratuidade de justiça, na realidade, acabaria por abalar a isonomia, na medida em que o postulado exige a dispensa de tratamento igualitário àqueles que estão, de fato, em pé de igualdade. 8) Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, inadmitir o incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
no âmbito do processo n. 5007335-54.2021.8.08.0000.

Como se depreende da peça de ingresso, a Requerente pretende, por intermédio deste incidente processual, a fixação de
“TESE JURÍDICA NO SENTIDO DE RECONHECER A FORÇOSA ANULAÇÃO DAS DECISÕES QUE NÃO ACOLHAM DECLARATÓRIOS VISANDO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA QUEM RECEBE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS”.

Na esteira do disposto no art. 981 do Código de Processo Civil, compete ao órgão colegiado competente para julgar o incidente realizar o respectivo juízo de admissibilidade; razão pela qual impende, neste momento, a análise dos pressupostos para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR).

Pois bem.

De saída, registro que, conforme dicção do art. 205, § 3º, do Regimento Interno deste egrégio Sodalício, quando o pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas é formulado pela parte, compete ao Desembargador prevento para julgamento do recurso oriundo do processo onde se originou o incidente a relatoria do incidente.

Dito isso, consigno que, a meu ver, não há como admitir o presente incidente.

Como cediço, ao inovar no sistema processual civil brasileiro, a Lei n. 13.015/2015 objetivou fortalecer o sistema de precedentes judiciais, determinando assim que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, CPC/15).

Dentre os mecanismos adotados pelo legislador com esse escopo, tem-se a previsão legal do IRDR, procedimento de cunho objetivo que visa a fixação de tese vinculante, a fim de que casos semelhantes, com alto índice de repetição, sejam decididos de forma equânime, fortalecendo assim a isonomia e a segurança jurídica de nosso ordenamento jurídico.

Tal ideia é também extraída da Exposição de Motivos do Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual “o incidente de resolução de demandas repetitivas é admissível quando identificada, em primeiro grau, controvérsia com potencial de gerar multiplicação expressiva de demandas e o correlato risco da coexistência de decisões conflitantes”1.

Nesse ponto, cumpre trazer à baila a literalidade do art. 976 da Lei Processual Civil, que estabelece os requisitos de admissibilidade deste incidente:

"Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I -
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II -
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica."

Em evolução, penso que, ainda que, por óbvio - já que se trata de incidente processual - sua instauração esteja condicionada à existência de um processo subjetivo, tal instituto tem como condão viabilizar o debate acerca de questões exclusivamente de direito; discussão essa que culminará na fixação de tese com potencial de ser escalada.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência da Corte Superior:

"[...] Inserido no microssistema de formação concentrada de precedente obrigatório (arts. 489, § 1º, 984, § 2º, e 1.038, § 3º, CPC/2015), o IRDR extrai sua legitimidade jurídica não apenas de simples previsão legal.
Afastando-se de um mero processo de partes
(destinado à decisão de um conflito singular), ostenta natureza de processo objetivo,
em que legitimados adequados previstos em Lei requerem a instauração de incidente cuja função precípua é permitir um ambiente de pluralização do debate, em que sejam isonomicamente enfrentados todos os argumentos contrários e favoráveis à tese jurídica discutida; bem como seja ampliado e qualificado o contraditório, com possibilidade de audiências públicas e participação de amicus curiae (arts. 138, 927, § 2º, 983, 1.038, I e II, todos do CPC/2015). (STJ; AREsp 1.470.017; Proc. 2019/0076015-6; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019)"

Tecidas tais elucidações, vislumbro que, a partir da mera leitura do dispositivo legal alhures, é possível alcançarmos a conclusão quanto à inadmissibilidade do presente incidente, sobretudo porque não se está diante de questão unicamente de direito.

O benefício da gratuidade de justiça possui guarida no Texto Constitucional, sendo certo que a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
“in verbis”
:

“Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

Ademais, o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, a saber:

“Art. 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Em trato continuativo, sobre a temática o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”

Como se denota, apesar de a Lei Processual Civil atribuir às declarações de hipossuficiência econômicas prestadas pelas pessoas físicas a presunção de veracidade, fato é que a concessão da gratuidade de justiça perpassa pela comprovação da necessidade da parte, decorrente de sua insuficiência de recursos.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a
“afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’

(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Com efeito, entendo que a questão alusiva ao deferimento da justiça gratuita não pode ser entendida como questão unicamente de direito, haja vista que remete, por excelência, à análise das circunstâncias fáticas e das provas apresentadas em cada processo em si considerado.

Nesse diapasão, trago à colação alguns julgados proferidos por esta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NEGA PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam, sendo certo que, para sua concessão, a parte demonstre cabalmente sua necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa, o que não demonstra nos autos.
2. A única documentação juntada aos autos, foi o Extrato Financeiro para declaração do Imposto de Renda do Fundo do Regime Geral de Previdência Social referente ao ano calendário 2020, sem contudo, anexar declaração de bens ou a declaração do Imposto de Renda. 3. Os documentos colacionados aos autos militam em sentido contrário ao da concessão da gratuidade da justiça. 4. Quando proferida decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita em grau recursal, o apelante pagou as custas recurais, o que denota, que tinha condições de pagar as custas iniciais, evitando a extinção do feito, e não o fez. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180087428, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023, Data da Publicação no Diário: 14/02/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDORA PÚBLICA DE 02 (DOIS) MUNICÍPIOS QUE AUFERE RENDA MENSAL LÍQUIDA APROXIMADA DE CINCO MIL E TREZENTOS REAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS FIXAS E VITAIS QUE IMPOSSIBILITEM O PAGAMENTO DO PREPARO DO APELO. CUSTAS INICIAIS DO MANDADO DE SEGURANÇA QUE FORAM QUITADAS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E ACESSO À JUSTIÇA QUE NÃO OBSTAM A COBRANÇA DE DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência , o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante. Entretanto, a referida declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa , consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput , ambos do Código de Processo Civil.
2) Na hipótese, muito embora a recorrente tenha acostado aos autos declaração de hipossuficiência econômica nesta fase recursal, os elementos probatórios que instruem o feito infirmam a presunção que milita em seu favor oriundo da dita declaração, pois, além de a apelante ter efetuado o pagamento das custas processuais iniciais quando impetrou o feito em dezembro de 2019, denota-se que a sua situação econômica não se alterou, permanecendo ostentando a qualidade de servidora pública, ocupante do cargo efetivo de Psicóloga, tanto no município de Águia Branca-ES, onde aufere remuneração líquida aproximada de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), quanto no município de Barra de São Francisco-ES, onde aufere remuneração líquida aproximada de R$ 2.270,00 (dois mil, duzentos e setenta reais), consoante informação extraída do Portal Transparência de cada ente municipal, totalizando receita mensal aproximada de R$ 5.370,00 (cinco mil, trezentos e setenta reais). 3) Devidamente intimado para esclarecer tal situação, a apelante nada mencionou a respeito de possuir 02 (duas) fontes de renda diversas e acerca do fato de ter efetuado o pagamento das custas iniciais do processo, as quais se aproximam do mesmo valor que terá que arcar com o preparo e porte de remessa e retorno dos autos nesta instância revisora. Não fosse o bastante, a recorrente permanece apenas fazendo alusões genéricas as despesas habituais que teria com sua família, sem, contudo, trazer aos autos documentos para comprovar tal circunstância, tornando inviável concluir que o pagamento do preparo recursal teria o condão de comprometer a sua renda a ponto de prejudicar a sua subsistência e de sua família. 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia, a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 057190008870, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 02/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. LEI N. 9.974/2013. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O PROCESSAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ARTS. 97 E 98 DO CDC. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL.
1. - A declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção do benefício da gratuidade da justiça goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 008190010143, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONCESSÃO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ILEGITIMIDADE PASSIVA CORRETORA DE IMÓVEIS NÃO DEMONSTRADA RELAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA NÃO VERIFICAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PROVAS ACOSTADAS RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E PROVIDO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Segundo os arts. 98 e 99 do CPC: (a) a declaração de hipossuficiência expresso por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada com prova contrária nos autos; (b) a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.
Hipótese verificada a favor dos Apelantes. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 051140007603, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2022, Data da Publicação no Diário: 01/11/2022)

Aliás, ressalto que a fixação de tese no sentido pretendido pela Requerente, na realidade, acabaria por abalar a isonomia, na medida em que o postulado exige a asseguração de tratamento igualitário àqueles que estão, de fato, em pé de igualdade. Nesse caminhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AMPARO AOS INSUFICIENTES DE RECURSOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei.
A finalidade do benefício postulado é desonerar apenas aqueles que realmente não possuem condições de arcar com os custos de um processo judicial, garantindo-se o direito constitucional de amplo acesso à justiça, e não permitir que qualquer um se valha do aparato estatal sem a respectiva contraprestação, mesmo possuindo recursos suficientes. Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia, igualmente previsto na Constituição da República, uma vez que significaria dar tratamento uniforme a pessoas que se encontram em situações desiguais.
O julgador pode indeferir, ou mesmo, de ofício, revogar o benefício da gratuidade de justiça, caso evidenciada a inexistência dos requisitos essenciais à sua concessão, desde que oportunizada a prévia manifestação da parte interessada. A existência de elementos denotando capacidade de o pleiteante do benefício arcar com os gastos do processo, aliada à falta de demonstração da deduzida hipossuficiência financeira, impõe a manutenção do indeferimento da justiça gratuita, com o consequente desprovimento do presente agravo de instrumento. (TJMG; AI 0887127-03.2023.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 19/07/2023; DJEMG 20/07/2023)

Outrossim, sublinho que, em caso semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inadmitiu o incidente, senão vejamos:

Incidente de resolução de demandas repetitivas. Pedido de instauração formulado por recorrente (do agravo de instrumento dependente) que teve a gratuidade da justiça indeferida no 1º grau. Alegada necessidade de pacificação da divergência jurisprudencial existente neste Tribunal quanto aos critérios para a concessão da referida benesse. Circunstâncias fáticas que dependem do exame valorativo das provas produzidas em cada processo. Inexistência de controvérsia sobre "questão unicamente de direito". Não preenchimento dos requisitos insertos no artigo 976 do novo Código de Processo Civil. IRDR não admitido.
(TJSC, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 4004542-57.2017.8.24.0000, de Itajaí, rel. Ronaldo Moritz Martins da Silva, Grupo de Câmaras de Direito Comercial, j. 11-04-2018).

Por derradeiro, chamo atenção ao fato de que, além do presente, a Requerente suscitou a instauração de mais 04 (quatro) incidentes (processos n. 5001894-24.2023.8.08.0000, 5001831-96.2023.8.08.0000, 5001556-50.2023.8.08.0000 e 5001708-98.2023.8.08.0000), objetivando, em suma, a fixação de teses semelhantes, referentes à justiça gratuita; motivo pelo qual indago se há, inclusive, interesse de agir na espécie, sob a perspectiva da necessidade.

Por todo o arrazoado, não vislumbrando i) controvérsia sobre questão unicamente de direito; ou mesmo ii) risco à isonomia ou à segurança jurídica, ou seja, não restando atendido nenhum dos requisitos cuja presença simultânea a lei exige, parece-me claro que o presente IRDR não deve ser admitido.

Ante o exposto, por despiciendas maiores digressões,
INADMITO o presente incidente de resolução de demandas repetitivas,
considerando o não preenchimento dos pressupostos legais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/08/2023 às 14:34:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47185602082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

Acompanho o Eminente Relator.

Sessão: 17/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

GAB.
DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
INADMITIR o presente incidente de resolução de demandas repetitivas.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA INADMITIR O INCIDENTE.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR